Tribunal: STF
Processo: ARE 1438676
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sergio Ribeiro Cavalcante interpôs o presente agravo (eDoc 240) contra decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 236), que inadmitiu recurso extraordinário por ele deduzido por entender aplicável, à espécie, o Enunciado n. 281 da Súmula desta Suprema Corte (não exaurimento de instância).



    Em suas razões recursais, o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo correta a decisão agravada.



    A interposição de recurso extraordinário contra decisão monocrática proferida por ministro do Tribunal de Justiça, antes de esgotada a via recursal ordinária, esbarra no óbice previsto no Enunciado n. 281 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (ARE 1.330.158 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.334.870 AgR, ministro Alexandre Moraes; ARE 1.366.745 AgR, ministra Cármen Lúcia): 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator do processo no Tribunal de origem, porquanto ausente o exaurimento das instâncias ordinárias (Súmula 281 do STF).



    [...]



    (ARE 1.371.080 AgR, ministro Luiz Fux - grifei)



    [...] APELO EXTREMO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA Nº 281/STF. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. 



    1. Ausente o manejo de recurso para o órgão colegiado, impõe-se a aplicação da Súmula nº 281/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. [...]



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.312.878 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente